Tribunal: TJSP
Processo: 1045400-60.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SÃO PAULO – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SÃO PAULO – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal – Referido Decreto declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Segurança concedida para determinar o recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Sentença mantida.

RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1045400-60.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado FABIO MELMAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20681
Apelação Cível no: 1045400-60.2020.8.26.0053
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelado: FABIO MELMAM
Interessado:
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
FINANÇAS
E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA ITBI SÃO PAULO
Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada
Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no
Decreto 46.228/2005
Inadmissibilidade - Afronta ao
princípio da legalidade Somente lei pode estabelecer nova
base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso
II, § 1o da Constituição Federal
Referido Decreto
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça Segurança concedida para determinar
o recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor
venal do imóvel lançado para fins de IPTU ou o valor da
transação, o que for maior Sentença mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS
Trata-se de reexame necessário e recurso
de apelação cível tirados contra sentença de fls. 69/74, que concedeu a
segurança para determinar que o cálculo do ITBI incidente sobre o imóvel
do impetrante tome por base o valor venal do imóvel lançado para fins de
IPTU ou o valor da transação, o que for maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a Municipalidade pela reforma do
julgado, argumentando preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo
impetrante, porquanto a matéria aventada demandaria dilação probatória
incompatível com a via mandamental. No mérito, sustenta que a disciplina
do tributo, notadamente quanto à base de cálculo, consta integral e
expressamente prevista na Lei Municipal 11.154/91 não se podendo falar
em ofensa ao princípio da legalidade. Aduz que o lançamento do ITBI
haverá de guardar correspondência com o valor venal do imóvel na data em
que ocorrida a transmissão imobiliária e não, à toda evidência, na data em
que se tem por ocorrido o fato gerador do IPTU, sob pena de negar-se
vigência ao disposto pelo art. 38 do Código Tributário Nacional. Alega,
ainda, que, diferente do que ocorre com o IPTU, no ITBI há autolançamento
do tributo pelo contribuinte tanto que caso constatado que a base de cálculo
utilizada não corresponda ao efetivo valor de mercado por ocasião da
transação, o FISCO deve proceder ao lançamento complementar de ofício.
Recurso recebido em seus regulares efeitos,
com contrarrazões às fls. 99/104.
É o relatório.
Considera-se
interposto
o
reexame
necessário, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Os recursos não comportam provimento.
Inicialmente,
não
deve
prosperar
a
preliminar de inadequação da via eleita arguida pela Municipalidade,
porquanto o impetrante não pretende que seja fixado o valor venal do seu
imóvel, mas tão somente o direito de recolher o ITBI sobre o valor venal ou
da transação, não havendo, para tanto, necessidade de dilação probatória.
Segundo consta dos autos, o impetrante viu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se compelido a recolher o ITBI, cuja base de cálculo seria o “valor venal de
referência”, nos termos da Lei 14.256/2006.
Contra tal exigência, voltasse o mandamus
impetrado.
A sentença está correta e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, porquanto afinada com as normas que
regulamentam a matéria.
Conforme disciplina o artigo 38 do Código
Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos.
Este valor venal é fixado por Lei Municipal e
aplicável a todos os impostos que o adotam, não sendo possível admitir que
outro valor seja estabelecido, pois, de acordo com os artigos 9o, I, do CTN, e
150, I, da Constituição Federal, a majoração de impostos somente poderá
ocorrer em virtude de lei.
O IPTU onera a propriedade do imóvel,
enquanto que o ITBI onera a transmissão desta mesma propriedade, não
havendo qualquer lógica em se admitir dois valores venais distintos para um
mesmo imóvel.
Por outro lado, se o valor venal adotado pelo
Fisco para efeito de IPTU encontra-se defasado em relação ao “valor de
mercado”, o único caminho possível seria o da revisão da Planta Genérica
de Valores, alterando-se os valores unitários de metro quadrado de
construção em seus vários tipos e classes, de forma igual para todos os
contribuintes, alterando-se, assim, a base de cálculo do ITBI e do IPTU.
O princípio da universalização tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significa
que
é
impossível,
materialmente,
economicamente
e
administrativamente, atribuir valor individualizado para cada um dos milhões
de imóveis situados no município. É o sistema de “avaliação em massa”.
Não existem imóveis absolutamente idênticos: apartamentos absolutamente
iguais do mesmo prédio têm valores de mercado diferentes, considerada a
diversidade de pavimentos em que situados. Entretanto, para efeito
tributário, é adotado o mesmo valor venal para ambos.
A Municipalidade, ao adotar valores "ad doc"
como base de cálculo do ITBI, por meio diverso, baseada em parâmetros
estabelecidos por ela própria, infringiu o princípio da legalidade, segundo o
qual, apenas a lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos
termos do art. 97, inciso II, § 1o, da Constituição Federal.
Portanto, a base de cálculo do ITBI é a
constante do IPTU ou o valor da transação, o que for maior, consoante
determina a Lei no 11.154/91, não se admitindo que a Municipalidade
apresente um terceiro valor, apurado administrativamente, sem qualquer
fundamento legal.
Outrossim, o E. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, nos termos do v. acórdão relatado pelo Des. René
Ricupero, declarou inconstitucional o Decreto em questão, senão vejamos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de
São Paulo
Decreto Municipal 46.228/2005
ITBI (Imposto
sobre transmissão de bens imóveis (inter vivos)
Aumento
na base de cálculo
art. 150 da Constituição Federal

Inconstitucionalidade reconhecida. Na veiculação de temas
de direito tributário que concernem às relações entre o
Estado e o contribuinte, sujeita-se o Poder Público ao
princípio constitucional da reserva de Lei, disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
150 da Constituição Federal, que veda à União, Estados ou
Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei que o
estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a
base de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal
de bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao
imóvel, que não o decorrente do anterior, mister a existência
de uma lei que o autorize, não bastando, para isso, simples
decreto.”
Observo
ainda
que
a
Portaria
SMF
no014/2011, ao estabelecer um "Índice de Valorização TIV" para fins de
apuração da base de cálculo de ITBI violou o princípio da legalidade, além
do disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Com efeito, em caso análogo o Órgão
Especial deste Eg. Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade
da adoção de um valor venal de referência, senão vejamos:
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE (...) "Valor venal
de referência", todavia, que deve servir ao Município apenas
como parâmetro de verificação da compatibilidade do preço
declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde
logo, a adoção da tabela realizada pelo Município - Imposto
municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o
recolhimento - Arbitramento administrativo que é providência
excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão
na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na
documentação comprobatória do negócio jurídico tributável -
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena
de restar caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao
qual o ITBI não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse
passo, subvertem o procedimento estabelecido na legislação
complementar
tributária,
em
afronta
ao
princípio
da
legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o
recolhimento
antecipado
do
tributo,
nos
moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal (...) Arguição acolhida para o fim de
pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e
12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo." (g/n.)
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0056693-19.2014.8.26.0000, Des. Rel. Paulo Dimas Mascaretti,
Órgão Especial, Data do julgamento: 25/03/2015)
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos.
FORTES MUNIZ
Relator